Tribunal: STF
Processo: RE 71544
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
- Agravo de petição. Acordão que dele não conhece, porque interposto contra decisão que não pôs termo ao feito sem exame do mérito. Inexistência de negativa de vigência do art. 84 do CPC.  Pedido de correção monetária, não apreciado na decisão recorrida. Inexistência de ofensa à lei ou dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.